Tribunal: TJDFT
Processo: 0000744-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0000744-64.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, SERMEC SERVICOS MECANIZADOS E AUTOMOTIVOS LTDA - EPP APELADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões (id. 23402026, p. 6-8), intimem-se os apelantes, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora